Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1003138-43.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adailton Teixeira Ferreira e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de imissão na posse movida por Wender de Lucas Costa Pinto, deferiu a tutela de urgência, para imitir na posse do imóvel arrematado, determinando a desocupação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, autorizando desde já o reforço policial.
Irresginados, os agravantes alegam que são pessoas idosas e que Sr. Adailton está na faixa de risco grave causada pelo coronavirus, uma vez que possui a idade de 69 (sessenta e nove) anos. Segue defendendo que, o Estado de Mato Grosso, e em especial Cuiabá está assolado pela crise de saúde pública, inclusive com taxa de ocupação dos leitos hospitalares encontram-se quase todos lotados.
Asseveram que moram no imóvel há mais de vinte anos, e não possuem outro local para residirem, e que recebem o benefício assistencial denominado de LOAS junto ao INSS.
Salientam que o cumprimento da ordem judicial, sem qualquer alternativa habitacional neste momento histórico epidemiológico, consubstancia uma violência desarrazoada em face dos agravantes pois são vulneráveis.
Pugnam pela aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão dos efeitos da tutela.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Verifica-se que em sede de cognição sumária, os recorrentes alegam matéria afeta a compra e venda de imóvel arrematado no leilão realizado pela Caixa Econômica Federal pelo agravado.
No caso dos autos, a decisão agravada que defere a tutela de urgência, e por consequência determina a expedição de mandando de imissão na posse, a meu sentir, neste momento, desrespeita os direitos fundamentais à vida, integridade física, saúde, e moradia dos agravantes.
É dever do Poder Judiciário considerar o Painel Epidemiológico n. 354 Coronavirus/Covid19 Mato Grosso, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, e que atualizado em 25.02.2021, elenca a classificação de risco alto epidemiológico em Cuiabá, bem como as novas cepas do Coronavirus, com reflexo no Estado de Mato Grosso.
Desse modo, se mostra desarrazoada a determinação de desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias pelo douto magistrado, de modo que defiro o efeito ativo recursal pleiteado.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite as informações.
P.I.
Cuiabá, de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator